Tribunal: STF
Processo: ARE 1229936
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Referente à Petição STF 73.907/2019.
    Trata-se de pedido de gratuidade da justiça formulado pela Associação dos Peritos Papiloscópicos do Espírito Santo após o julgamento do agravo interno (Doc. 27), ocasião em que lhe foi imposta multa de 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015).
    É o relatório. DECIDO.
    Inviável o pedido, por ausência de interesse processual.
    Deveras, não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios, porquanto se cuida de mandado de segurança (Súmula 512 do STF).
    Outrossim, a concessão de gratuidade da justiça não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas (artigo 98, § 4º, do CPC/2015).
    Destarte, eventual concessão da gratuidade da justiça nesse momento processual restaria inútil.
    Ex positis, NÃO CONHEÇO do pedido.
    À Secretaria Judiciária, para que certifique o trânsito em julgado do acórdão constante do Doc. 27.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente